Tribunal: TJDFT
Processo: 0715568-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos e notadamente das informações apresentadas pela agravante afere-se que o provimento arrostado teria emergido no ambiente de procedimento de jurisdição voluntária que aviara em desfavor da União, pretensão que, de seu turno, transitara perante a ilustrada 23a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O provimento reputado arrostado, que teria afirmado a incompetência do juízo federal, fora editado, pois, pelo eminente Juiz que exerce jurisdição no órgão individualizado, ao qual fora a postulação distribuída e no qual transitava. Dessa inexorável inferência deriva a constatação de que o agravo agitado, porque destinado ao reexame de decisório originário de Juízo Federal, ou seja, não compreendido na estrutura organizacional da Justiça do Distrito Federal, deveria ser endereçado àquela Seção Judiciária Federal, por traduzir o órgão recursal natural e municiado de competência para reexaminar os atos originários dos juízos com jurisdição na esfera federal. Sob essa realidade instrumental, fica patente a incompetência funcional deste relator e do órgão recursal que compõe para resolver o inconformismo materializado nestes autos. Alinhados esses argumentos, afirmo, então, a inadmissibilidade deste agravo, negando-lhe trânsito com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, tendo em conta que fora formulado junto a tribunal desguarnecido de jurisdição para dispor sobre o ato judicial indicado como recorrido. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator